Tribunal: CARF
Processo: 10980.903001/2014-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.903001/2014-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.847 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de junho de 2024
Recorrente
ALLTECH DO BRASIL AGROINDUSTRIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DE DECLARAÇÃO.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTAÇÃO
PROBATÓRIA.
NOVA
ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO PELA UNIDADE LOCAL.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, e colacionados aos
autos, dentro do prazo legal, elementos probatórios suficientes e hábeis à
comprovação do direito alegado, o equívoco no preenchimento de declaração
não pode figurar como óbice a impedir nova análise do direito creditório
vindicado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, nos termos do voto do relator,
podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão no 105-000.615,
proferido pela 2a TURMA DA DRJ05 que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.903001/2014-89
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.847 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.903001/2014-89

Como os fatos e a matéria jurídica foram bem relatados pela decisão de primeira
instância, reproduzo-a a seguir:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho Decisório com número de rastreamento 082642485, emitido
eletronicamente em 06/05/2014, referente ao crédito demonstrado no
PER/DCOMP no 20697.47635.310709.1.7.02-0316.
O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo IRPJ, do ano-calendario
2007.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no
PER/DCOMP e os valores confirmados pelo fisco foram assim
discriminados no despacho decisório:

Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$
2.601.930,30.
IRPJ devido(a): R$ 508.924,63.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 2.574.569,37.
Valor na DIPJ: R$ 2.093.005,67.
No despacho, foi reconhecido R$ 2.093.005,67.
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168
da Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional –
CTN); § 1o do art. 6o e art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996;
art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de 30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento
intitulado “Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
A interessada apresentou manifestação de inconformidade solicitando a
homologação da compensação em litígio, alegando que o reconhecimento parcial do saldo
negativo pleiteado decorre de erro no preenchimento de sua DIPJ/2008, ano-calendário 2007.
Aduz que não foram computados na apuração do resultado do exercício valores relativos a
despesas com aquisição de mercadorias. Consequentemente, o lucro contábil (base para a
determinação do lucro real) foi apurado com valor superior ao existente, assim como o débito de
IRPJ foi majorado e incorretamente declarado na DIPJ (Ficha 12).
Prossegue com as seguintes alegações:
- trata-se, no caso, de despesa no valor de R$1.924.785,72, não
computada no resultado da Impugnante, mas registrada a débito em conta
redutora do Patrimônio Líquido, denominada "ajustes de exercícios
anteriores". De fato, em momento algum este montante foi lançado ou
revertido no resultado, por isso, seu lançamento não impactou na
determinação da base do cálculo do Imposto de Renda do Período. Estes
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.847 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.903001/2014-89

lançamentos podem ser verificados no próprio diário da empresa que
segue anexo (Doc. 04- Diário);
- partindo da despesa não contabilizada no resultado (R$1.924.785,72),
restou evidente que a Impugnante teria o valor de R$ 481.196,43
(R$1.924.785,72 x 25%) a recuperar, a título de IRPJ, o que pode ser
verificado nos livros contábeis anexos (Doc. 05 — Razão da conta de
IRPJ a recuperar);
- em consequência, a Impugnante verificou que o débito de IRPJ do
período não seria de R$508.924,63 (conforme DIPJ), mas de
R$27.728,20 (R$508.924,63 — 481.196,43). Assim, considerando-se as
parcelas
que
compuseram
o
saldo
negativo
(R$2.602.297,68,
reconhecidas pela RFB) e o débito de IRPJ em seu valor correto
(R$27.728,20), verifica-se a procedência do crédito solicitado pela
Impugnante;
- ressalte-se que as parcelas que compõem o crédito já foram
reconhecidas pela RFB;
- o crédito deve ser reconhecido, considerando que a busca pela verdade
real constitui princípio basilar do Processo Administrativo Tributário. As
próprias Delegacias da Receita Federal de Julgamento admitem a revisão
do Despacho Decisório, assim como o reconhecimento do crédito
utilizado, quando constatado que a não homologação das compensações é
decorrente de mero erro de preenchimento de declarações. Também está
de acordo com o posicionamento da Receita Federal do Brasil o
entendimento de que, uma vez comprovada a composição do Saldo
Negativo, há que se reconhecer a legitimidade do direito creditório bem
como a regularidade das compensações efetuadas pela empresa
(transcreve julgados sobre a matéria);
- Acaso a despesa no valor de R$1.924.785,72, houvesse sido
devidamente computada no resultado, então o débito de IRPJ declarado
na DIPJ seria no montante de R$27.728,20. Em consequência, também o
saldo negativo de IRPJ demonstrado seria de R$ 2.574.569,37. Ocorre
que, dado o período a que se refere a DIPJ 2008 (AC 2007), assim como
tendo em vista a existência de Despacho Decisório (Doc. 02), a
retificação da declaração não apenas seria inviabilizada pelo próprio
sistema da RFB, mas também seria tida como sem efeito. Desta forma, se
faz necessária a retificação de ofício da DIPJ 2008 (AC 2007), de modo a
demonstrar-se débito de R$27.728,20 e Saldo Negativo de R$
2.574.569,37.
Em sessão de 04 de setembro de 2020, a 2a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil 05, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos seguintes termos:
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de
votos, em julgar improcedente a manifestação de inconformidade, nos
termos do voto do relator, para não homologar as compensações em
litígio.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.847 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.903001/2014-89

Cientifique-se a interessada, ressalvando-lhe o direito à interposição de
recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais no
prazo de trinta dias, conforme facultado pelo art. 33 do Decreto n.o
70.235, de 6 de março de 1972, alterado pelo art. 1o da Lei n.o 8.748, de 9
de dezembro de 1993, e pelo art. 32 da Lei 10.522, de 19 de julho de
2002.
Encaminhe-se à Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) de
jurisdição do contribuinte para as demais providências cabíveis.
Intimada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que repisa os
fundamentos de sua impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.

Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.

Mérito
No mérito, da leitura do Despacho Decisório, verifica-se que o crédito pleiteado
na PER/DCOMP foi integralmente deferido, mas em razão de o valor declarado em DIPJ ser
inferior, acabou-se limitando o crédito pleiteado:
A recorrente alega que para o ano-calendário 2007, inicialmente, a ALLTECH
havia apurado Saldo Negativo de IRPJ no valor de R$ 2.093.005,67. Ocorre que após o
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.847 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.903001/2014-89

encerramento do ano-calendário 2007, foi realizada auditoria contábil da empresa e verificou-se
que não foram computadas no resultado algumas despesas com aquisição de mercadorias. As
despesas se referiam às operações formalizadas nas Notas Fiscais n.o 731 e n.o 732 no valor total
de R$ 1.924.785,72 (Doc. 06 – Notas Fiscais).
Sendo assim, visando refletir corretamente sua posição patrimonial, a ALLTECH
registrou em 2008 o valor das despesas com aquisições de mercadorias em conta redutora do
patrimônio líquido denominada “ajustes de exercícios anteriores”, conforme é possível verificar
no respectivo Livro Razão Contábil (Doc. 07 – Livro Razão Ajustes de Exercícios Anteriores).
No que se refere o aspecto fiscal, assevera que em contrapartida ao lançamento no
Patrimônio Líquido, foi realizado ajuste no valor do IRPJ a recuperar do ano-calendário 2007,
tendo em vista que o IRPJ devido no período foi menor ao apurado anteriormente. Assim, o real
Saldo Negativo foi apurado em valor superior e suficiente para compensação integral dos débitos
indicados nas declarações de compensações transmitidas (Doc. 08 – Livro Razão IRPJ a
Recuperar):

Com efeito, o tratamento dado pela Recorrente é o recomendado inclusive pela
Receita Federal do Brasil, conforme se verifica do “Perguntas e Respostas – Pessoa Jurídica”
2007, época dos fatos geradores discutidos:
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.847 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.903001/2014-89

Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.847 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.903001/2014-89

Verifica-se com isso que o ajuste deveria ter refletido no período de apuração,
assim, caso demonstrado o equívoco no preenchimento da DIPJ, a consequência seria a
procedência do pedido.
A possibilidade de compensar quando reconhecido mero erro no preenchimento
de obrigações acessórias é amplamente reconhecida por este e. Conselho e, especialmente, por
esta e. Turma, conforme, por exemplo, acórdão no 1201-003.136, de minha relatoria:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-
calendário: 2002 COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO
DE DECLARAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO
PROBATÓRIA. NOVA ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO PELA
UNIDADE LOCAL. No caso de erro de fato no preenchimento de
declaração, retificada a declaração e colacionados aos autos, dentro do
prazo legal, elementos probatórios suficientes e hábeis à comprovação do
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.847 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.903001/2014-89

direito alegado, o equívoco no preenchimento de declaração não pode
figurar como óbice a impedir nova análise do direito creditório
vindicado.
Bem como:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
(IRRF) Data do fato gerador: 30/11/2008 DCOMP. PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O
DESPACHO
DECISÓRIO.
NECESSIDADE
DE
PROVA
INEQUÍVOCA.
ERRO
ALEGADO
NÃO
COMPROVADO.
DENEGAÇÃO DO CRÉDITO PRETENDIDO. Não se reconhece o
crédito pretendido, referente a pagamento indevido ou a maior,
fundamentado exclusivamente em DCTF retificadora apresentada após o
despacho decisório, quando o contribuinte deixa de apresentar elementos
de prova materiais capazes de comprovar o erro supostamente cometido
no preenchimento da declaração original. (PA 10660.905440/2009-81,
ac. 1201-003.156, j. 19.09.2019)
No presente caso, a Recorrente juntou notas fiscais, livro razão, bem como livro
diário que, a meu ver, demonstram, no mínimo, de forma indiciária a existência do direito
pleiteado. Nesse contexto, entendo que o direito creditório deva ser analisado à luz dos
documentos juntados aos presentes autos.

Conclusões
Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar o retorno
dos autos à Unidade Local Competente para análise do direito creditório pleiteado considerando
na apuração da base de cálculo do IRPJ os montantes registrados a título de ajustes de exercícios
anteriores à luz dos documentos acostados ao Recurso Voluntário, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual habitual.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 228
DF CARF MF
Original